Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-24.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS, PROVAS ORAIS E IMAGENS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO POLICIAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA CONFISSÃO COM A MULTIREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência e desacato (artigos 329 e 331 do Código Penal), fixando a pena em 01 (um) ano e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa alega ausência de dolo, insuficiência probatória e requer a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar a comprovação da materialidade e da autoria dos delitos, da alegação de truculência policial e ausência de dolo do agente, bem como, em relação à dosimetria, verificar a valoração negativa da conduta social e a possibilidade de compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, por auto de prisão em flagrante, arquivos de mídia e depoimentos colhidos sob o contraditório. Provas demonstram que o réu resistiu à abordagem policial, desferindo socos e chutes, além de proferir ofensas contra os agentes públicos.
4. Depoimentos dos policiais possuem presunção de legitimidade e são suficientes para fundamentar a condenação, especialmente porque corroborados pela prova oral colhida em juízo e pelos registros audiovisuais, não havendo indícios de abuso policial a justificar a conduta do réu.
5. Quanto à dosimetria da pena, correta a valoração negativa da conduta social, em razão da prática de crimes durante cumprimento de pena em regime domiciliar, bem como dos antecedentes criminais, diante da condenação pela prática de outro crime, com trânsito em julgado em data posterior aos fatos narrados na denúncia.
6. Não é cabível a compensação integral da confissão espontânea no caso de multirreincidência, conforme entendimento do STJ (Tema n. 585). A compensação da confissão espontânea com a reincidência deve ser proporcional.
7. Readequação da pena com majoração na fração de 1/12, na segunda etapa do cálculo, para o crime de resistência, resultando na pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Readequação da pena de ofício